Tribunal: TJDFT
Processo: 0736219-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ATOS DE ADVOCACIA PRATICADOS POR QUEM NÃO DETINHA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. NULIDADE. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1.Segundo a inteligência do artigo 4o da Lei n. 8.906 de 1994, os atos de advocacia, privativos de advogados, são nulos de pleno direito quando praticados por quem não detenha qualificação profissional e por quem não seja inscrito na OAB, ou ainda que inscrito, esteja proibido de praticá-los, por expressa disposição legal constante do ordenamento jurídico. 1.1. No caso, diante da ausência de capacidade postulatória do réu, a declaração de nulidade da impugnação à penhora apresentada pelo agravante se afigura como consectário lógico.

2. O enquadramento na proteção conferida ao bem de família demanda análise de provas, constituindo ônus do executado demonstrar que o imóvel de sua propriedade atende aos requisitos legais. 2.1. Não atendida a exigência, deve permanecer hígida a decisão atacada.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.